Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-58.2017.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001090-58.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA LIMA - CPF: 035.823.221-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001090-58.2017.8.11.0101

APELANTE: SERGIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO RELATIVA À ATENUANTE DA CONFISSÃO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA DEFINITIVA E, CONSEQUENTEMENTE, DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PROVIDO,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A despeito do silêncio legislativo, a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de atenuantes, em patamar inferior a fração de 1/6, exige fundamentação adequada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001090-58.2017.8.11.0101

APELANTE: SERGIO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Sergio da Silva Lima, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Cláudia, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa e a suspensão para dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB), convertendo-a em uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação.

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias consideradas desfavoráveis.
Requer ainda o aumento do patamar de redução da atenuante da confissão espontânea, com a consequente diminuição da pena de multa e adequação do período de prestação de serviços à comunidade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001090-58.2017.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base e o aumento do
quantum
de redução relativa à atenuante da confissão espontânea.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 06 (seis) meses, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade – O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso;

b) Antecedentes – O réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado na ação penal código 93437 em trâmite nesta Comarca.

c) Conduta social – Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

d) Personalidade – Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e) Motivos – Os motivos da prática do delito não foram suficientemente esclarecidos. Porém, não ultrapassam os motivos inerentes ao tipo já naturalmente punidos;

f) Circunstâncias – Encontram-se relatadas nos autos.

g) Consequências do crime – as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

h) Comportamento da vítima – Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, estando presente uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, presente no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias, sendo fixada em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias
.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, tornando definitiva a pena de
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
.

À vista do resultado obtido da pena de detenção, fixo a pena de multa em
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Não havendo notícias sobre a renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal [1/30 (um trinta avos)] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Da pena acessória

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de suspensão para dirigir veículo automotor, a qual deve guardar exata simetria com àquela, em 02 (dois) meses.

Da pena final

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado ao cumprimento da pena final 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção e 24 (vinte e quatro) dias-multa e a suspensão para dirigir veículo automotor em 02 (dois) meses.

V – DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.

Substituição da Pena

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 01 (uma) prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação (08 {oito} meses e 07 {sete} dias, com fulcro no artigo 312-A do CTB, que deverá ser prestado no CRAS de União do Sul.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, uma condenação definitiva, a saber, autos n. 19-21.2017.811.0101 (trânsito em julgado em
22-11-2019
), proveniente da Comarca de Cláudia.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 1 (um) mês.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
7 (sete) meses de detenção, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
6 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Preservo também a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, bem como a conversão em restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade [como fixada na sentença], a qual deverá perdurar pelo tempo da condenação, qual seja, 6 (seis) meses.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para reduzir a pena-base do réu e a multa, readequando a sua pena definitiva para
6 (seis) meses de detenção,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
e a suspensão para dirigir veículo automotor por
2 (dois) meses
,

convertendo-a em uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período de 6 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022